Tribunal: CARF
Processo: 16327.910417/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910417/2011-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.347 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Data do fato gerador: 20/07/2007
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP.
ALTERAÇÃO
DO
PERÍODO
DE
APURAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL
A alegação de inexatidão material fundada em DARFs de outros períodos de
apuração que não foram objeto do pedido inicial constante na DCOMP não
caracteriza inexatidão material, mas inovação do pedido, não sendo possível a
retificação da DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora) e Érika Costa Camargos Autran, que lhe
deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz (suplente convocada). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, substituída pela conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Thais de Laurentiis Galkowicz (suplente
convocada) e Rodrigo da Costa Pôssas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910417/2011-09
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte ITAÚ
UNIBANCO S/A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3301-005.587, de 12 de dezembro de 2018, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário, tendo recebido a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA – CPMF
Data do fato gerador: 20/07/2007
COMPENSAÇÃO. PROVA DO CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A CPMF não incide sobre o lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que não
caracterizem a anulação de operação efetivamente contratada (art. 3°, II da Lei n°
9.311/96). Então, para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve
comprovar a existência do crédito reclamado à Receita Federal do Brasil.
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS APÓS O
DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Os valores referentes a pagamento a maior ou indevido devem ser informados no
PER/DCOMP pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de compensação
após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos.
Recurso Voluntário Negado.

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs
recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de retificação
de PERDCOMP, após despacho decisório, para alteração do direito de crédito informado. Para
comprovar o dissenso, colacionou como paradigma o acórdão no 1301-003.599.
Em sede de julgamento de agravo, por meio do despacho CSRF/3a Turma, de 03
de dezembro de 2020, foi dado seguimento ao recurso especial do contribuinte, entendendo-se
que a demonstração da legislação tributária divergente pode ser efetuada pela inequívoca
demonstração do arcabouço jurídico contestado, inclusive a partir dos pontos de divergência
indicados nos paradigmas. Nesse sentido, foi dado prosseguimento ao apelo especial,
reconhecendo-se demonstrada a divergência quanto à “possibilidade de retificação do
PER/DCOMP, após despacho decisório, para alteração do direito de crédito informado”.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

Devidamente intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao apelo
especial do Contribuinte postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.

1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.

2
Mérito
No mérito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de retificação de PER/DCOMP
após a prolação do despacho decisório que não homologou o pedido de compensação.
No acórdão recorrido, prevaleceu entendimento de que o fato de o Recorrente ter
se equivocado ao indicar um PER/DCOMP inicial no seu pedido de compensação, teria
invalidado a documentação acostada comprovando a existência do crédito pleiteado, perdendo o
direito à compensação pleiteada. Teria, assim, o acórdão recorrido, afastando-se dos elementos
de prova trazidos aos autos, declarado a impossibilidade de retificação das declarações do
contribuinte, mesmo que os documentos trazidos por ele demonstrem a existência do direito
creditório.
Em sede de recurso especial, acosta o acórdão paradigma no 1301-003.599, no
qual, embora tenha também ocorrido erro no preenchimento do PER/DCOMP ao identificar o
crédito, em razão da apresentação de provas e argumentos para comprovar a natureza do direito
creditório, deve-se analisar o pedido considerando-se o crédito realmente existente, com fulcro
no princípio da verdade material e na impossibilidade de enriquecimento ilícito do Estado.
Entende-se assistir razão à Recorrente.
Consoante decidido no Acórdão no 1301-004.821, de 16 de outubro de 2020, cuja
relatoria foi do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, é possível a retificação de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

erro no preenchimento do DCOMP, mesmo após a prolação do despacho decisório de não
homologação, desde que acompanhada da prova do direito creditório, conforme fundamentos
abaixo transcritos:

[...]
Este colegiado tem adotado o entendimento de que no caso de divergência entre
a DIPJ/DCTF e DCOMP, deve a autoridade prolatora do despacho decisório,
anteriormente a esta decisão, proceder a intimação do contribuinte para retificar uma
das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do CTN, no
que se refere à exigência de certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não
seja desnaturada para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo
contribuinte.
O fundamento desse raciocínio funda-se no fato de que a autoridade fiscal não
pode limitar sua análise apenas nas informações prestadas em DComp, já que existem
informações em seu banco de dados provenientes de outras declarações que permitem
a análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao
menos, questionar a divergência existente entre as declarações transmitidas e proceder
à intimação do contribuinte para retificar uma delas, de modo a oportunizar ao
contribuinte prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho
decisório.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou
os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o
contribuinte, antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência
das informações indicadas no Per/DComp com outras já prestadas em
declarações transmitidas anteriormente ou com outros elementos constantes nos
bancos de dados do Fisco.
Caso o contribuinte não responda à intimação fiscal, o despacho decisório será
proferido. Contudo, tal fato não significa que o direito do contribuinte à retificação de
declarações, ou ainda de demonstrar os erros nelas cometidos, tenha precluído, sendo
ainda possível retificar a DIPJ, DCTF e a própria Per/DComp.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no
preenchimento a declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento
atual, inclusive da RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja
comprovação de tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-
se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos
de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. [grifos
nossos]
Ainda sobre a possibilidade de correção de erros no preenchimento de
declarações, peço vênia para transcrever excerto da ementa do Acórdão no 9101-
002.203, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, julgado na sessão de
02/02/2016:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração,
não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia de preclusão total,
sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende realizar uma nova
compensação por vias indiretas, dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias
do caso concreto, em que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo
negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP
E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por
parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse
insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da
verdade material pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a ideia
de preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte pretende
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do processo,
especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende modificar
a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem seu período de apuração (ano-
calendário de 2003), e nem mesmo aumentar o seu valor.
[...]
A respeito da possibilidade de se alterar a origem do crédito pleiteado quando o
contribuinte, equivocadamente, preenche a PER/DComp indicando como origem do
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa em vez de saldo negativo, há
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse, conforme pode se observar,
por exemplo, no Acórdão no 9101-004.200, também de relatoria do Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo. Veja-se:
[...]
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja,
a existência de saldo negativo no período, adotando-se a cautela necessária quanto a
eventuais PER/DComps referentes a outras estimativas do mesmo período de apuração
a que se refere o presente pedido.
Portanto, é possível a retificação de DCTF e DCOMP após a prolação do
despacho decisório, desde que acompanhada de provas do indébito, como é o caso dos presentes
autos. O erro de preenchimento de DCOMP, não pode gerar um impasse insuperável, uma
situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de
que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do
processo. Conforme as circunstâncias do caso concreto, o Sujeito Passivo não pretende modificar
a natureza do crédito, nem seu período de apuração, e nem mesmo aumentar o seu valor. Além
disso, o fato de o Recorrente ter se equivocado ao indicar um PER/DCOMP inicial no seu pedido
de compensação, não invalida a documentação acostada comprovando a existência do crédito
pleiteado.
Assim, deve ser dado provimento ao recurso especial do Contribuinte, com o
retorno dos autos à Unidade de Origem para verificação do direito creditório pleiteado,
considerando as informações retificadas e os documentos acostados aos autos.
3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pela relatora, pelas razões abaixo
aduzidas.
Inicialmente, destaco que acompanho a relatora quanto à possibilidade de
correção de inexatidão material no preenchimento da DCOMP, após o despacho decisório, desde
que comprovados a inexatidão e o direito creditório.
A divergência reside na acepção do que se trata de inexatidão material.
O regramento trazido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 delegou à Receita Federal
do Brasil o disciplinamento da compensação, em seu §14, abaixo transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
A regulamentação veio mediante a edição de instruções normativas. Na data de
entrega da compensação em 07/08/2007, vigia a IN SRF no 600/2005, cujo artigo estabeleceu a
possibilidade de retificação da DCOMP em caso de inexatidões materiais no preenchimento do
documento, vedada a inclusão ou aumento de débitos, conforme a seguir transcrito:
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
No caso concreto, a compensação foi pleiteada em relação ao DARF de
159.229.300,95, recolhido em 27/07/2007. O período de apuração constou como 20/07/2007.
Salienta-se que o artigo 101 da Lei no 9.311/1996 estipulou que o Ministro da Fazenda

1 Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda disciplinará as formas e os prazos de apuração e de pagamento ou
retenção e recolhimento da contribuição instituída por esta Lei, respeitado o disposto no parágrafo único deste
artigo.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

disciplinaria os prazos de apuração e de pagamento e retenção da CPMF, o que foi feito pela
Portaria MF no 244/2004, em seu artigo 1o:
Retenção e Recolhimento da Contribuição
Art. 1o A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira -CPMF será, pelas instituições e pessoas
referidas no art. 5o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996:
I - retida diariamente ou a cada lançamento;
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos a partir da quinta-feira da
semana anterior até a quarta-feira da semana corrente; e
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos em cada decêndio, contados em
cada mês, da seguinte forma: (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 433, de 27 de
dezembro de 2005)
a) do dia 1o ao dia 10, para o primeiro decêndio; (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no
433, de 27 de dezembro de 2005)
b) do dia 11 ao dia 20, para o segundo decêndio; e (Incluído(a) pelo(a) Portaria MF no
433, de 27 de dezembro de 2005)
c) do dia 21 ao último dia do mês respectivo, para o terceiro decêndio; (Incluído(a)
pelo(a) Portaria MF no 433, de 27 de dezembro de 2005)
III - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do período de
apuração.
III - paga até o quinto dia útil subseqüente ao decêndio de ocorrência dos fatos
geradores. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no 433, de 27 de dezembro de 2005)
No presente caso, o período de apuração é o 2o decêndio de julho de 2007, com
vencimento em 27/07/2007. Contudo, a própria recorrente afirma que parte do direito creditório
pleiteado referiu-se a DARFs dos 1o e 3o decêndios de julho de 2007 e que, por um equívoco,
não foram inseridos como origem do direito creditório.
Depreende-se que a retificação pretendida não se trata de inexatidão material,
relativo a preenchimento equivocado dos dados do DARF, como período de apuração, código
etc, mas sim de verdadeira inovação no direito creditório pedido, por se alegar créditos relativos
a DARF de outros períodos de apuração, no caso referentes aos 1o e 3o decêndios de julho/2007.
Ao contrário do afirmado pela relatora, a recorrente pretendeu alterar o período de
apuração, incluindo DARFs que não foram objeto do direito creditório originalmente pleiteado.
O que a recorrente efetivamente pediu como crédito foi apenas o período do 2o decêndio de julho
de 2007, sendo que a petição de direito creditório relativo a novos períodos de apuração somente
pode ser efetuada pelo procedimento de entrega de novas declarações de compensação, a serem
apreciadas pelo titular da Unidade Administrativa e não deduzidas diretamente à autoridade
julgadora em sede de contencioso fiscal, conforme artigos 41 e 47 da IN SRF no 600/2005:
Art. 41. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF, bem como sobre o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, caberá ao titular da Delegacia da
Receita Federal (DRF), da Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária
(Derat) ou da Delegacia Especial de Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

reconhecimento do direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, ressalvado o disposto nos arts. 42 e 44.
[...]
Art. 47. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à SRF será
promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da homologação, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Assim, a alegação feita em recurso voluntário não se trata de inexatidão material,
mas de inovação no direito creditório pedido, sendo incabível a retificação da DCOMP, bem
como a apreciação, originariamente, de direito creditório que não tenha sido objeto da declaração
de compensação em litígio, pela autoridade julgadora em sede contencioso fiscal.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Declaração de Voto
Conselheira Thaís de Laurentiis Galkowicz
Com a devida vênia, ousei divergir da ilustre Relatora sobre a solução a ser dada
ao presente caso, pelas razões que gostaria de esclarecer nesta oportunidade.
Isto porque, não se discorda sobre a possibilidade de retificação de declarações do
contribuinte em razão do princípio da verdade material. Ocorre que, ao meu entender, são duas
outras as questões que devem ser enfrentadas para resolver o caso concreto: i) a possibilidade de
correção de erro no preenchimento da DCOMP por parte do contribuinte no curso do processo
administrativo; ii) a matéria que pode ser objeto de retificação em se tratando especificamente de
DCOMP, como é o caso dos autos.
As questões exsurgem tendo em vista o que dispõem o artigo 74, §3o, incisos V e
VI da Lei n. 9.430/96 e os atos normativos expedidos pela Receita Federal (inicialmente a
Instrução Normativa SRF n. 460/2004 nos artigos 55 a 60; disciplina essa que foi sucedida pela
IN 600/2005 nos artigos 56 a 61; depois posta na IN 900/2008 nos artigos 76 a 81; em seguida
trazida pela IN n. 1.300/2012 nos artigos 87 a 92; e por fim na IN n. 1.717/2017 nos artigos 106
a 116) ao trazer critérios para retificação dos pedidos gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, quais sejam: tratar-se de inexatidões materiais no preenchimento do documento,
cujo pedido de retificação ocorra perante a Receita Federal enquanto ainda pendente a decisão
administrativa de análise do pedido.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

Pois bem. Com relação à primeira questão, entendo que deve ser superado o
entrave da competência unicamente da Receita Federal para conhecer e solucionar eventuais
equívocos cometidos no preenchimento de DCOMP.
Embora não seja possível falar em jurisprudência consolidada, a temática tem sido
em grande medida resolvida nesse sentido pelo CARF.
Com efeito, entende-se que as limitações das INs editadas pela Receita Federal
não possuem amparo legal (cf. Acórdão no 140200.704, de 05/08/2011), de modo que a limitação
temporal à retificação deve ser superada quando comprovada a inexatidão material em que se
baseia a defesa do contribuinte (cf. Acórdão n. 9101-003.150, de 05/10/2017). Fundamento desse
raciocínio tem sido aquele apontado pelo Acórdão 9101-002.203, de 02/02/2016, nos seguintes
dizeres:
Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa por parte
da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um impasse insuperável,
uma situação em que a contribuinte não pode apresentar nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal
interpretação estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. 2
No Acórdão 2101-002.187, de 14/10/2013, foi bem lembrado que nos processos
que se iniciam eletronicamente (como é o caso dos autos), deve ser feita a seguinte ponderação:
“se é defensável sob o ponto de vista da Administração Tributária o método sumário e eletrônico
de reconhecimento do direito creditório constante do PER/DCOMP com base tão somente das
inconsistências apresentadas nas declarações entregues pelo sujeito passivo, tal limitação não
pode e não deve ser observada na análise manual que deve ser realizada sempre que houver a
existência de erro de fato como é o caso aqui apreciado”.3
Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte do contribuinte sobre o
crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas (pela
competente documentação fiscal), devem ser levadas em conta por este Conselho no sentido de
assegurar o direito dos administrados (cf. Acórdão 3402-007.534, de 19/08/2020).
É o que vemos rotineiramente em erros dos contribuintes em suas DCTF, que tem
os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP. Analisando tais situações, os
julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido de resguardar o crédito pleiteado pelos
contribuintes, quando comprovado o equívoco constante na declaração pela apresentação da
competente documentação fiscal.
Tal entendimento deve ser estendido para os equívocos cometidos no
preenchimento do PER/DCOMP, pois funda-se na correta premissa de que o processo
administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem como fim assegurar que o crédito tributário
seja cobrado de forma precisa e de acordo com a lei.

2 Tal entendimento da 1a Turma da CSRF está também em harmonia com o que vem decidindo o próprio Colegiado
a respeito da possibilidade de revisão de débitos declarados em DCOMP, vale dizer, de que os limites temporais da
legislação infralegal não suplantam a competência para a análise das questões postas pelos contribuinte no processo
administrativo fiscal (Acórdão 9101-004.767).
3 Esse julgamento foi corroborado pela 2a Turma da CSRF no Acórdão 9202-005.356, de 25/04/2017, que manteve o
entendimento sobre a possibilidade de retificação, destacando outrossim a necessidade de envio do processo de volta
à autoridade fiscal de origem, para que ela analisasse os demais requisitos do crédito tributário.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

Muito embora a resposta à primeira das questões que envolve o caso seja
favorável à pretensão da Recorrente (possibilidade de retificação de erros cometidos em
DCOMP no bojo do PAF), não lhe assiste razão com relação ao segundo ponto, qual seja, a
matéria que pode ser objeto de retificação em se tratando especificamente de DCOMP.
Quanto a esse segundo ponto, necessário novamente levantar a jurisprudência
deste Conselho para entender o que seria a “inexatidão material” passível de correção.
Destaco inicialmente o Acórdão no 1301-003.599, de 22/11/2018, no qual se
avaliou um dos erros cometidos pelos contribuintes que mais carregam o assunto à 1a Seção do
CARF: o PER/DCOMP indicava tratar-se de pagamento indevido de estimativa, mas, na
realidade, o crédito se referia a saldo negativo de IRPJ/CSLL. Nesse julgamento, baseado no
Parecer Normativo COSIT n. 8, de 2014 e tendo em vista o princípio da busca da verdade
material, decidiu-se por afastar o óbice de retificação do PER/DCOMP apresentado pelas
autoridades fiscais.
Esse também foi o entendimento da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (“CSRF”) nos Acórdãos 9101-003.150 e 9101-002.903, de 05/10/2017 e 8/06/2017,
respectivamente. Neste último, foi apresentado o histórico da problemática do direito creditório
como pagamento indevido de estimativa mensal ou como saldo negativo, gerador da Súmula
CARF n. 84, colocando-o como um dos argumentos para superar a eventual confusão dos
contribuintes no momento da transmissão do PER/DCOMP relativo a créditos desse jaez.
Recentemente, no Acórdão n. 9101-005.100, de 02/09/2020, a 1a Turma da CSRF
abonou que o racional decisório dos citados julgamentos deve ir para além dos casos de
pagamento estimativa x saldo negativo de IRPJ/CSLL, julgando que também na hipótese
daqueles autos, em que o contribuinte equivocou-se ao descrever o indébito proveniente de saldo
negativo apurado em período anterior, deveria ser convalidada a possibilidade de retificação de
declaração.
Foi confirmada, assim, a antiga jurisprudência da 1a Seção do Conselho (Acórdão
n. 101-96.829, julgado em 27/06/2008), que diante de uma situação em que a contabilidade do
contribuinte corroborava o erro (o crédito a compensar referia-se ao ano base 2001, e não
1998/1999 como constara por declaração de compensação), foi dado provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo a possibilidade de retificação da declaração no bojo do processo
administrativo.
Ainda nesse sentido, o Acórdão 3402-007.534, de 19/08/2020 permitiu a correção
do erro descrito pelo contribuinte que dizia respeito à data de arrecadação do DARF elencado
como fundador do crédito.
De todos esses precedentes, percebe-se que somente erros que efetivamente
configurem inexatidões materiais, ou seja, lapsos manifestos que não alterem o objeto do pedido
de compensação, é que podem ser corrigidos durante o processo administrativo. Afinal, o pedido
conforme posto no PER/DCOMP delimita o processo que será analisado Receita Federal, e por
conseguinte, delimita também o objeto do processo administrativo perante as DRJs e o CARF.
Em outras palavras, o que pode ser corrigido é a má descrição do crédito, e não o
crédito em si.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.347 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.910417/2011-09

Entendimento em sentido contrário significaria permitir que o processo pudesse
ser reiniciado indiscriminadamente, para que novo pedido de crédito fosse apreciado, quebrando
toda a disciplina estabelecida pelo Decreto 70.235/72.
No caso sob análise, conforme se depreende dos autos, o Recorrente busca alterar
o crédito que inicialmente requerera à Administração Pública. O Acórdão recorrido esclarece o
Contribuinte busca uma total modificação da compensação para a inclusão de novos parâmetros.
Como visto, embora o processo administrativo permita a correção de erros na
descrição dos créditos requeridos em compensações administrativamente, tal permissão não
alcança uma efetiva inovação quanto ao crédito requerido, como pretende a Recorrente nesses
autos.
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Thais de Laurentiis Galkowicz

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital